Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-53.2021.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000136-53.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JADIEL LIMA - CPF: 175.416.623-72 (APELADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), JADIEL LIMA - CPF: 175.416.623-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000136-53.2021.8.11.0101

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE QUE A DOENÇA NÃO FAZ PARTE DOS EVENTOS COM COBERTURA NA MODALIDADE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE DOENÇAS GRAVES – DOENÇA DE GUILLAIN-BARRÉ – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas de cobertura da apólice de seguro para a cobertura na modalidade Diagnóstico Definitivo de Doença Graves, restou violado o dever de informação devida ao consumidor, portanto faz jus à indenização securitária em seu valor integral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000136-53.2021.8.11.0101

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A.

APELADOS: JADIEL LIMA.

Comarca de Cláudia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ICATU SEGUROS S/A..

AÇÃO
: Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Morais (Proc. n.º 1000136-53.2021.8.11.0101), proposta por
JADIEL LIMA
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A.

SENTENÇA
: (ID 172589374 - Pág. 6) julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 38.540,00 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ), a incidir até o efetivo pagamento. Condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

APELAÇÃO
: (ID 172589381)
ICATU SEGUROS S/A

alega que o direito do autor sucumbiu pela prescrição que é anual. No mérito, sustenta que não deve ser paga a indenização securitária porque a doença que acomete o autor não faz parte daquelas previstas no contrato como evento indenizável. Argumenta que o autor teve pleno conhecimento das cláusulas contratuais, tendo aposto a sua assinatura na apólice contratada. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e afastar a condenação.

CONTRAMINUTA

(ID 172589384): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000136-53.2021.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ICATU SEGUROS S/A
., de sentença que

julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 38.540,00 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ), a incidir até o efetivo pagamento. Condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

O autor relata que, em 01/02/2010, contratou com a ré seguro de vida “Seguro Mais em Vida”, conforme Certificado Individual e Proposta de Seguro de nº 9305563008, com base na qual foi emitida a Apólice de nº 93.104.323, com prêmio previsto de R$ 38.540,73 (trinta e oito mil e quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos).

A cobertura do seguro contratado inclui os eventos Morte, Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), Indenização Especial por Morte Acidental, Assistência Funeral - Individual e Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves.

Em maio de 2020, o autor foi diagnosticado com a doença de Guillain Barré, considerada grave e incapacitante, e que resultou em paralisia parcial dos membros periféricos, impossibilitando-o de exercer atividades básicas, para as quais depende de seus familiares.

Buscou administrativamente a seguradora-ré, com todos os documentos do histórico de sua doença, para receber o prêmio do seguro por motivo de diagnóstico definitivo de doença grave, porém a seguradora negou seu pedido, alegando que a doença que acometeu o autor não possuía previsão na cláusula de cobertura dos riscos assumidos.

O autor propôs a ação de cobrança com o objetivo de receber o prêmio e a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o pagamento do valor contratado, motivo do inconformismo da apelante.

A seguradora/requerida, ora apelante, recorre e suscita a prejudicial de prescrição anual e, no mérito requer a improcedência dos pedidos ao argumento de que o pagamento não é devido em razão da constatação de que a doença que acomete o segurado não encontra previsão contratual.

A apelante suscitou a prejudicial de prescrição anual do direito do autor, no entanto o tema não foi objeto da contestação e nem da sentença ora recorrida, de modo que também não comporta discussão nesse momento processual, tratando-se de inovação em sede de recurso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – FIXAÇÃO EM VALOR EQUITATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPROVIDO.

“(...) 1.
É defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância
. (...)” (N.U 1025484-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021).

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo.

O termo inicial de incidência da correção monetária deve corresponder à data do arbitramento da verba honorária, e não da resolução do contrato, visto que se aplica (analogicamente) o mesmo raciocínio da condenação de indenização a título de dano moral (STJ, Súmula nº 362). (N.U 1005498-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Ainda que assim não fosse, o autor somente teve conhecimento da recusa de pagamento por parte da seguradora em e propôs a ação em , portanto dentro do prazo de 1 ano previsto no art. 205, § 1º, inciso II, da Lei Substantiva Civil.

Rejeitada, portanto, a prejudicial de mérito
.

No mérito, o argumento da seguradora se limita à ausência de cobertura para Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves para o caso de doença de Guillan-Barret, a patologia do segurado, visto não estar enquadrada nos riscos cobertos pela apólice.

Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual limitativa das doenças que possuem cobertura na modalidade buscada pelo autor, a seguradora não pode se negar ao pagamento da apólice, porque falhou visivelmente em seu dever de informar o consumidor acerca de tais limites.

Há que se observar que na correspondência enviada ao segurado nada consta acerca de tais limites, ou mesmo que haveria limites impostos às coberturas contratadas (ID 172589338 - Pág. 1/4) e não foi apresentado pela seguradora documento algum contendo a cláusula restritiva acompanhada da assinatura do apelado.

Em que pese se tratar de contrato coletivo, nos quais o dever de informação ao contratante fica a cargo da estipulante, esse tema não foi trazido como argumento de defesa na contestação e nem analisado na sentença, de modo que não poderia ser utilizado no recurso como matéria de defesa.

Assim, não comporta reparos a sentença que concluiu ter a seguradora falhado no seu dever de informar o segurado a respeito dos limites impostos nas Condições Gerais da apólice e que excluem a cobertura para a patologia do autor, de modo que violou as previsões contidas no artigos 46 e 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO INDIVIDUAL POR INVALIDEZ.
DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA INTEGRALMENTE
. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos e nas provas, que
a parte autora fazia jus à indenização securitária em seu valor integral, porque não foi devidamente informada sobre as cláusulas restritivas da apólice de seguro
por invalidez
. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. "Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja bem mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), tal cláusula não é, em si mesma, abusiva. Contudo há que se ressalvar, que
os consumidores devem ser previa e devidamente esclarecidos, prestando-se 'informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzí-los em erro
.' Tendo sido consignado pelo Tribunal de origem
a ocorrência de tal omissão, impõe-se o reconhecimento da abusividade e ofensa ao disposto no art. 46 do CDC
. - Precedentes" (EDcl no AREsp 1.682.323/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 28/4/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.928.018/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO. COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada de posição contrária à sustentada pela parte.

2. Tendo a Corte de origem, com base nos elementos probatórios dos autos e na interpretação de cláusula contratual, considerado que
a seguradora não demonstrou ter efetivamente informado o consumidor sobre a exclusão da cobertura securitária
, não há como alterar tal entendimento em sede de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7do STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.801.348/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Desse modo, constatada a celebração do pacto de seguro com cobertura para o evento Diagnóstico Definitivo de Doença Grave, bem como que o autor é portador da doença incapacitante denominada Guillain-Barré, conforme prontuário médico (ID. 49640125), e a falha no dever de informação acerca da cláusula restritiva, o autor faz jus ao recebimento integral do prêmio contratado.

Portanto,
não comporta reforma a sentença que condenou a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária
.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo da seguradora, mantendo-se integralmente o que restou decidido na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023